Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735940-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL Trata-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. VÁRIOS IMÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI No 8.009/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei número 8.009/1990 prevê expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. 4. Para a caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 5. Não havendo prova robusta de que o imóvel de matrícula 232323 se caracteriza como residência da família, não é possível invocar a proteção do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. 6. Inexistência de prova inequívoca quanto à necessidade de desconstituição das penhoras em outros imóveis. Fato controverso, necessidade de dilação probatória. 7. Recursos conhecidos. Agravo regimental e agravo de instrumento não providos. (Acórdão 1356854, 07080662420218070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O reclamante alega, em síntese, que o acórdão viola o entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família deve ser mantida mesmo que o devedor possua outros imóveis, desde que o bem penhorado se constitua na residência e fixação da unidade familiar. Requer a cassação do acórdão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. Câmara de Uniformização para processar e julgar a presente reclamação (RITJDFT 18 IV), in verbis: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Todavia, não vislumbro o cabimento da presente reclamação, a teor do disposto no art. 196, inciso IV, do RITJDF, in verbis: RITJDFT Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso, a reclamação não está amparada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo, portanto, inadmissível. Nesse sentido: “(...) 2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Assim, para a procedência da reclamação é necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. (...)” (Acórdão 1217658, 00085213520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. (...)” (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da reclamação (RITJDFT 198 I). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator